Tribunal: STF
Processo: HC 238478
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP que indeferiu o pedido de Liminar no HC 2049684-20.2024.8.26.0000 (doc. eletrônico 2).



    Ao final, busca-se:



    “1. Em sede liminar, seja REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA decretada em desfavor de PAULO VITOR MONTEIRO MAGALHÃES, ante a fixação do regime semiaberto, incompatível com a prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada do STF;



    2. Subsidiariamente, seja concedido o direito de recorrer em liberdade, ante a ausência de fundamentação para manutenção da prisão preventiva, inobservando o disposto no art. 387, §1º, do CPP; ou



    3. Ao menos, seja determinada ao Juízo da Execução nos autos n. 0022674-43.2023.8.26.0041 a IMEDIATA transferência do Paciente ao regime semiaberto, observando-se à Súmula 56 do STF.



    4. Se for o caso, requeiro que se conceda a ordem de ofício nos termos do artigo 654, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, para o mesmo fim.” (doc. eletrônico 1, p. 11).



    Contudo, este pleito não deve prosseguir. 



    A competência do Supremo Tribunal Federal - STF, taxativamente fixada no art. 102 da Constituição Federal, não permite conhecer de habeas corpus impetrado contra ato de magistrado de primeiro grau ou de tribunal de justiça estadual ou de qualquer de seus membros.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A competência deste Supremo Tribunal, taxativamente fixada no art. 102 da Constituição Federal, não permite conhecer de habeas corpus impetrado contra ato de magistrado de primeiro grau ou de tribunal de justiça estadual ou de qualquer de seus membros. Julgados no mesmo sentido.



    II – Agravo regimental improvido.” (HC 236.755 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 6/3/2024).



    “’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ AJUIZADA, ORIGINARIAMENTE, CONTRA ATO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OU DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. – Falece competência originária ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ‘habeas corpus’ impetrado com o objetivo de desconstituir situação alegadamente configuradora de injusto constrangimento ao ‘status libertatis’ do paciente, naquelas hipóteses em que o comportamento estatal impugnado é imputável a autoridade judiciária de primeira instância ou a Tribunal de segundo grau, como os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais. [...].” (HC 153.341 AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 26/4/2018).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Retifique-se a autuação para que conste como autoridade coatora Desembargador Relator do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP, conforme indicado na petição inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator